Tribunal: STF
Processo: HC 222595
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica e tentativa de lavagem de dinheiro. Indeferimento de diligência considerada desnecessária. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 166.221, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer:



    “1 – Seja LIMINARMENTE CONCEDIDA A ORDEM, DETERMINANDO A IMEDIATA SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL ATÉ QUE SEJA REALIZADO O EXAME GRAFOTÉCNICO JÁ DEFERIDO, tendo em vista a urgência pela proximidade da AIJ já designada para o dia 13/12/2022, SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, com fundamento no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal. 



    2 - Seja LIMINARMENTE concedida a ordem, para que este Tribunal Supremo, de ofício, determine a expedição dos ofícios aos órgãos públicos nos exatos temos da defesa preliminar ou, determine que o Magistrado de piso assim o faça, sob pena de ofensa ao princípio corolário dos direitos e garantias fundamentais que é o contraditório e a ampla defesa, com fundamento no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.”



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2°, caput, c/c o art. 1°, § 1°, da Lei n. 12.850/13; nos arts. 171, caput, 297 e 299, caput, todos do Código Penal; e no art. 1°, caput, da Lei n. 9.613/98 c/c o art. 14, II, do Código Penal. 



8. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis/MG deferiu a produção da prova oral e da perícia grafotécnica requeridas pela defesa. Contudo, indeferiu “a expedição dos ofícios pretendidos”. O magistrado assentou que o “indeferimento da expedição de ofícios se fundamentou no fato de que a prova pretendida poderia ser realizada por outros meios”.



9. Sendo assim, conforme afirmou o Tribunal estadual, “a decisão guerreada fundamentou satisfatoriamente o indeferimento do pedido defensivo, salientando que a produção de prova requerida pode ser facilmente produzida por outros meios, evitando atraso desnecessário à marcha processual”.



10. Nessas condições, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator